Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-22.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711113-22.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS APELADO: MARIA DE JESUS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS contra a sentença (Num. 30418427) proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da Ação Despejo cumulada com Cobrança de aluguéis e encargos da locação no 0711113-22.2020.8.07.0006, ajuizada por MARIA DE JESUS em desfavor do Apelante, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para: 1) Rescindir o contrato de locação verbal não residencial firmado entre MARIA DE JESUS e EDIONE PIMENTEL DOS SANTOS, referente ao imóvel situado à QMS 30A, BLOCO Q, LOTE 2, LOJA 02, CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS, SOBRADINHO-DF; 2) Decretar o despejo do réu do imóvel, com o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária (art. 63, § 1o, e suas alíneas, da Lei no 8.245/91) sob pena de se realizar o despejo compulsório por oficial de justiça (art. 65, da Lei no 8.245/91); 3) Condenar a parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos de 28.09.2020 até a data de desocupação, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento. Os valores depositados em juízo deverão ser abatidos do débito. 4) Condenar a parte ré ao pagamento das despesas proporcionais de energia elétrica (CEB), também referentes aos meses de ocupação. Diante da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.” Em suas razões recursais (Num. 30418433), o Apelante alega que, devido à pandemia do Covid 19, as autoridades públicas tiveram de impor várias medidas de restrição à circulação de pessoas e de suspensão de atividades econômicas, culminando com a decretação de estado de calamidade pública. Assevera que “os efeitos da pandemia sobre as relações jurídicas devem ser analisados pelo Poder Judiciário, uma vez que perfeitamente enquadrados como FATO SUPERVENIENTE e de FORÇA MAIOR” (Num. 30418433 - Pág. 4). Sustenta que atua na área de vendas, que não é considerada uma atividade essencial, e que, devido às medidas governamentais, experimentou uma queda abrupta na sua renda. Afirma que “tais fatos, impactaram diretamente a continuidade do presente contrato, causando uma ONEROSIDADE EXCESSIVA e insustentável, motivando o inadimplemento” (Num. 30418433 - Pág. 4). Por outro lado, pondera, a Apelada recusou-se a receber o aluguel. Defende ainda que se trata de um estabelecimento empresarial de onde obtém o sustento, de modo que a desocupação forçada deixará uma família em estado de pobreza extrema e que, por isso, deve ser suspensa a ordem de despejo, enquanto persistirem as medidas impositivas. Requer a concessão da gratuidade de Justiça; a admissão do recurso com o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento para que seja mantido o contrato de locação por 06 (seis) meses, a fim de que ele possa procurar outro lugar para desempenhar sua atividade empresarial. Não houve preparo, devido ao pedido de gratuidade de Justiça formulado em sede recursal (Num. 30418433 – Pág. 6/7). A Apelada apresentou contrarrazões (Num. 30418448), em que alega estar o recurso prejudicado, argumentando que, em 01/11/2021, o Apelante desocupou o imóvel e entregou as chaves espontaneamente. Ademais, diz, as razões recursais não impugnaram os fundamentos da sentença, o que obsta o conhecimento do recurso. No mérito, requer o desprovimento da Apelação. Ante o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Apelante, foi-lhe concedido prazo (Num. 30718503) para comprova sua alegada hipossuficiência econômica ou, se o caso, promover o recolhimento do preparo recursal, bem como foi o Recorrente intimado a informar se remanesce interesse no julgamento do recurso, considerando que o pleito recursal era reformar o imediato decreto de despejo para manter o locatário no imóvel por mais 06 (seis) meses, a fim de ele procurar outro lugar para exercer sua atividade empresarial, e, não obstante isso, conforme informou a Apelada, em 01/11/2021, o ora Apelante desocupou o imóvel e devolveu as chaves espontaneamente (Num. 30418448), o que não foi atendido pelo Apelante (Num. 31119607). É o relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Nesse descortino, a simples afirmação lançada na peça recursal quanto à impossibilidade de arcar com as custas processuais, por si só, não serve de amparo ao deferimento da gratuidade de Justiça, devendo ser ressaltado que o Apelante, apesar de devidamente intimado a apresentar documentos aptos a comprovarem a alegada situação econômica, não cumpriu a determinação judicial. Igualmente, não foram apresentadas despesas aptas a comprovar o alegado estado de hipossuficiência econômica do Apelante, mesmo que momentâneo. Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que o Apelante não possa arcar com o pagamento das despesas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. No entanto, considerando o que dispõe o § 7 o do art. 99 do CPC, deve ser concedida oportunidade à parte para o recolhimento do preparo recursal. Dessa forma, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo ora Recorrente. Passo a analisar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Apelada em suas contrarrazões. Razão lhe assiste. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. E, por sua vez, o artigo 1.010, II e III, do CPC prevê que a Apelação conterá a exposição do fato e do direito e ainda, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença. No caso em análise, conforme relatado, trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato de locação comercial verbal, decretar o despejo do réu e condená-lo ao pagamento dos aluguéis vencidos e dos acessórios de locação, sob os fundamentos de que, sendo o contrato verbal, não há direito subjetivo do locatário à renovação, podendo ocorrer a denúncia vazia após o transcurso do prazo avençado e de que o locatário depositava valores inferiores e não comprovou a sua adimplência com os alugueis e faturas de energia elétrica. O Apelante nada alega sobre a possibilidade de denúncia vazia da locação comercial verbal e sobre a sua inadimplência contratual. As razões recursais versam sobre medidas restritivas de circulação de pessoas e suspensão de atividades empresariais decorrentes da pandemia, o que lhe teria desencadeado dificuldades financeiras. E, ao final, requereu a reforma da ordem de despejo para permanecer no imóvel por mais seis meses. Verifica-se, assim, que as razões recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica (Código de Processo Civil, art. 1.010, II e III), pelo que a Apelação não atende ao pressuposto processual da regularidade formal. A exigência de exposição dos fundamentos de fato e de direito no recurso decorre do Princípio da Dialeticidade, o qual é interpretado de maneira esclarecedora pelo doutrinador Luiz Orione Neto, in Recursos Cíveis, Saraiva, p. 202 e 205: “Consiste o princípio da dialeticidade na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...] As razões do recurso são elementos indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial.” A respeito do assunto, confira-se, ademais, o comentário de Bernardo Pimentel Souza em trecho da obra Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, que, embora tecido sob a égide do Diploma Processual revogado, ainda figura de todo pertinente: “O inciso II do art. 514 revela que é inadmissível apelação interposta sem as respectivas razões recursais. A respeito do tema, merece ser prestigiado o enunciado n. 4 da Súmula do antigo Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São Paulo: 'Não se conhece de apelação quando não é feita a exposição do direito e das razões do pedido de nova decisão'. É o que também dispõe a correta conclusão n. 62 do 6o Encontro dos extintos Tribunais de Alçada: 'Não se conhece de apelação desacompanhada dos fundamentos'. Pelo mesmo motivo, razões recursais dissociadas das razões de decidir não têm serventia alguma. É imprescindível a impugnação específica da fundamentação que sustenta a conclusão da sentença apelada: appellatio generalis respectu causae non valet. Por oportuno, reforça o enunciado n. 422 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho: 'Recurso. Apelo que não ataca os fundamentos da decisão recorrida. Não conhecimento. Art. 514, II, do CPC” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 4a.ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 165). Repise-se, “recai sobre o apelante o ônus da impugnação específica, sob pena de, ante a manifesta desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, não ter conhecido o recurso. (...)” (20040110575353APC, Relator CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 20/09/2006, DJ 05/10/2006). Sobre o tema, confira-se jurisprudência: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. À luz do princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao apelante investir contra a sentença recorrida mediante a articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. II. É manifestamente inadmissível e, por isso, não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não impugnam os fundamentos da sentença recorrida, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1265926, 00171143120158070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no PJe: 1/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, cuida-se de ação de cobrança em que a autora, ora agravada, pleiteou o recebimento de R$ 86.142,86 referentes ao pagamento de aluguéis atrasados advindos de contrato de locação celebrado com o a ré. 1.1. Sentença de procedência que condenou o requerido/agravante a pagar o valor dos aluguéis e demais encargos corrigidos. 1.2. No recurso de apelação o requerido pleiteou a anulação da sentença suscitando preliminares de nulidade do contrato e a reabertura da instrução para a produção de provas. 1.3. Agravo interno contra decisão que não conheceu o recurso de apelação por inovação recursal. 2. É manifestamente inadmissível, e por isso não deve ser conhecida, a apelação cujas razões não foram submetidas ao contraditório nem passaram pelo crivo decisório do juízo de origem. 2.1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. 2.2. O requerido, ora agravante, suscitou no apelo preliminar de nulidade do contrato por ausência de formalidades essenciais razões que não foram aventadas na contestação, inexistindo tal argumentação antes do decisum. 3. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1168863, 07400315620178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos.). Nesse contexto, considerando que a Apelação não apresentou argumentos que infirmem os fundamentos da sentença, por falta da necessária dialeticidade, é imperioso o não conhecimento, devido à manifesta inadmissibilidade. Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre de irregularidade formal do recurso. Não bastasse o fundamento apresentado, acresça-se que prevê o artigo 1.000 do CPC: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” Na espécie, a parte adotou conduta incompatível com a anterior interposição do recurso, pois desocupou espontaneamente o imóvel, entregando as chaves à Apelada, quando seu pedido recursal era justamente nele se manter. Dessa forma, a deliberada conduta contraditória com o objeto recursal, que lhe esvazia a utilidade, caracteriza perda do interesse recursal, sendo mais um motivo para o não conhecimento da Apelação. Sobre o tema, confira-se jurisprudência: “APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Não tem interesse recursal o réu de ação de despejo que entrega as chaves do imóvel espontaneamente, pois pratica ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Apelação não conhecida.” (Acórdão 209071, 20030710034660APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 29/3/2005. Pág.: 145) “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, indefiro o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelo Apelante e, acolhendo a preliminar suscitada pela Apelada, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que não conteve impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, e ainda por perda do interesse recursal, conforme os artigos 932, III; 1.000 e 1.010, III, do Código de Processo Civil e o artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios arbitrados na sentença. Precluídas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília - DF, 04 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador